Tribunal: TCU
Processo: 031.175/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou recurso de reconsideração interposto contra decisão que considerara ilegal o ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão do pagamento irregular da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Leia Antônia Rocha Nogueira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 8487/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.